Tribunal: TJDFT
Processo: 0751248-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Distrito Federal em face de acórdão desta Turma Recursal no julgamento de recurso inominado. Argumenta o recorrente que houve omissão quanto à aplicação do enunciado de súmula 421 do STJ. Defende a impossibilidade de ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em ações propostas pela DPDF contra o próprio Distrito Federal. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja excluída a sua condenação no pagamento de honorários em razão da sucumbência recursal.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Assiste razão ao embargante. Na espécie, o recurso inominado não foi interposto pelo Distrito Federal e o recorrente obteve provimento em seu recurso. Por isso, a par da aplicabilidade do art. 55 da Lei 9.099/95, que prevê a condenação em verbas sucumbenciais apenas ao recorrente vencido, é incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, na medida em que haveria confusão patrimonial entre credor e devedor (Aplicação do Enunciado no 421 da Súmula do STJ. Ressalte-se que, embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, deve prevalecer o entendimento consagrado na Súmula 421/STJ, pois a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Acórdão reformado para afastar a condenação do Distrito Federal no pagamento de custas honorários advocatícios.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.